Tribunal: TJES
Processo: 5002693-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002693-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTELEA PIRES RAMOS
RECORRIDO: ELDIRENE BEZERRA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002693-59.2023.8.08.0035

Recorrente: RUTELEA PIRES RAMOS

Recorrido: ELDIRENE BEZERRA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
A AUTORA ALEGA QUE HOUVE UM ACORDO DE VONTADES COM A RÉ, PARA QUE AMBAS DIVIDISSEM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA RESIDENCIAIS. ENTRETANTO, A REQUERENTE ALEGA QUE A REQUERIDA NÃO REALIZOU OS DEVIDOS PAGAMENTOS. ADEMAIS, ALEGA QUE A REQUERIDA REALIZA INÚMERAS COBRANÇAS INDEVIDAS À AUTORA. OUTROSSIM, ALÉM DE COBRANÇAS ARBITRÁRIAS. DESSE MODO, REQUER COM A PRESENTE DEMANDA A CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA SUSTENTA EM SUA DEFESA, NO MÉRITO, QUE A AUTORA FALTA COM A VERDADE, HAJA VISTA QUE, NO PERÍODO EM QUE TRÊS IMÓVEIS ESTAVAM VINCULADOS A UM MESMO PADRÃO DE ÁGUA E ENERGIA, A REQUERIDA É QUEM FICAVA RESPONSÁVEL DE COBRAR OS VALORES DOS DEMAIS PROPRIETÁRIO E ASSIM EFETUAVA OS PAGAMENTOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. E QUE A CLÁUSULA DE RATEIO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA CONSTAVA EXPRESSAMENTE, NA VERDADE, NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E QUE ERA ENTRE OS TRÊS PROPRIETÁRIOS. SOBRE AS SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS ALEGA QUE SEQUER TEM PROVA DE TAIS ATOS, DEVENDO A AÇÃO SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO
RUTELEA PIRES RAMOS
.

EM SÍNTESE, A RECORRENTE ALEGA A PATENTE CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE TRATA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. O RECURSO ORA ANALISADO FOI MANEJADO PELA AUTORA NO INTUITO DE REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHECIDOS COMO DEVIDOS NA SENTENÇA DA ORIGEM.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL
RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM
. A MEU VER, O
DECISUM
NÃO CARECE DE REFORMA. DE FATO, NÃO CONSTA NOS AUTOS LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PRETENDIDA. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE O ABORRECIMENTO SUPORTADO NÃO PODE,
POR SI SÓ
, ENSEJAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL. POSTO ISTO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE DEMAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA ORA RECORRENTE, ENTENDO COMO NÃO DEVIDOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PLEITEADOS.
(6).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS
(7) CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)